Tribunal: TJDFT
Processo: 0737372-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737372-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE FURTADO FRASAO OKUBO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JACQUELINE FURTADO FRASÃO OKUBO contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0735890-52.2021.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. e de CARTÃO BRB S/A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado para o fim de limitação de todos os descontos ao total de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da Autora/Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de repactuação de dívidas proposta por JACQUELINE FURTADO FRASÃO OKUBO em face de BANCO DE BRASÍLIA S.A. Rememoro, os termos da decisão de emenda ancorada ao id 106132409. ‘Inicialmente, diante dos contracheques ofertados (ID 105727172) e declaração de bens e rendimentos (ID 105727188), DEFIRO a gratuidade da Justiça em favor da parte requerente. Promovo a anotação no sistema PJe. No mais, cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência. Em suma, narra a parte requerente que se encontra em situação de superendividamento, tendo celebrado junto à instituição financeira requerida diversos contratos de mútuo feneratício. Assevera, todavia, que o pagamento das parcelas, nas modalidades de desconto direto em folha de pagamento e desconto em conta bancária, se tornou demasiadamente oneroso, comprometendo sua subsistência. Almeja, então, a deflagração de processo com vistas à repactuação dos débitos, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021, que promove alterações no Código de Defesa do Consumidor – CDC, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Desta feita, dispõe a Lei Consumerista que, a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, a qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Outrossim, os elementos mínimos a compor a proposta consta do §3o do mesmo artigo. Não havendo êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, que assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida em, no máximo, 5 (cinco) anos , sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas (art. 104-B e §4o, do CDC). A partir da leitura da inicial, todavia, constato que a planilha ofertada na inicial (ID 105727161, p. 9) se limitou a indicar a origem e os dados dos contratos, bem assim os valores das parcelas e a proposta para pagamento do percentual de 30% (trinta por cento) do salário da autora; deixou, contudo, de apresentar o valor atual dos débitos. Nessa linha, ainda que o rito previsto para pactuação indique que o plano, com todas as condições pormenorizadas, será ofertado na audiência a ser designada, tenho que, para aferição da viabilidade de adoção do rito especial trazido pela Lei no 14.181/2021, necessária se faz a apresentação do valor atual das contratações, com o fito de demonstrar que não se cuida de situação de insolvência civil, bem como da viabilidade da futura proposta para a solução da situação de superendividamento, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Noutro vértice, colhe-se dos pedidos iniciais pleito de mérito para que ‘seja homologado o plano de pagamento de repactuação da dívidas delimitados na ‘planilha II’ no tópico 3.1 desta exordial’ (ID 105727161, p. 12, item ‘4’) e, caso infrutífera a conciliação, ‘que seja instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, mediante plano judicial compulsório, na forma do artigo 104-B, do CDC, utilizando como parâmetro a ‘planilha II’ descrita no tópico 3.1 desta exordial’ (ID 105727161, p. 12, item ‘5’). Ocorre que, como acima assinalado, a planilha ofertada e indicada nos pedidos não atende aos requisitos para ser considerada ‘Plano’. Este deverá ser apresentado na oportunidade de realização da audiência à qual alude o art. 104-A, § 4o, do CDC. Rememoro, por fim, que o Plano de Pagamento não se balizará necessariamente por percentuais de comprometimento de renda predefinidos em qualquer diploma legislativo. Ao revés, tomará por pressuposto a preservação de um ‘mínimo existencial’ (art. 104-A, ‘caput’, parte final, do CDC), nesta fase conciliatória, definido pelo próprio consumidor e, explicitamente, elencará detalhadamente as providências relativas a cada um dos incisos do art. 104-A, § 4o, do Estatuto Consumerista. Diante dessas considerações, EMENDE-SE para: 1) JUNTAR aos autos planilha que indique individualmente e, ao final, a totalização da posição atual do saldo devedor de cada uma das operações que se pretende aglutinar e que, portanto, comporão a proposta de renegociação; e para 2) ADEQUAR os pedidos iniciais, que deverão espelhar o pleito de homologação do Plano de Recuperação a ser apresentado na oportunidade da audiência à qual alude o art. 104-A, ‘caput’, do CDC. A emenda deverá ser apresentada em forma de NOVA PETIÇÃO INICIAL. FIXO o prazo de 15 (dias), sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). I.’. A parte autora apresentou emenda, em peça única, id 106330463, oportunidade em que incluiu ao pólo passivo CARTÃO BRB S/A, bem como as dívidas oriundas dos cartões de crédito por ela utilizados. É a síntese. Decido. 1. A decisão retro do Juízo já deferiu em favor da autora os benefícios da justiça gratuita. Superado está, pois, tal ponto. 2. Observo que a corré CARTÃO BRB S/A já encontra-se cadastrada no sistema PJE. 3. Recebo a emenda de id 106330463. 4. Análise da Tutela Antecipada Em síntese, alega a autora que teria contraído mútuos bancários junto aos réus, tendo sido estipulada a amortização dos valores mutuados mediante descontos em sua conta bancária. Nesse contexto, porque o valor dos descontos realizados comprometeria parte considerável de seus rendimentos, pediu injunção liminar conformando a amortização dos mútuos tomados junto aos réus à razão máxima de 30% de seus vencimentos. Escuda-se, para tanto, na Lei 14.181, de 1o de julho de 2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Com efeito, no que toca a sobrealudida lei, torna-se de especial importância a citação do artigo 54-A, que não apenas conforma o que se entende por superendividamento como o alcance da norma uma vez que especifica as hipóteses de não- aplicabilidade da norma protetiva em comento. Veja-se: ‘Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. § 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.’ [destacamos] A mesma norma traz as condutas proibitivas de serem adotadas pelos fornecedores de produtos e ou serviços ao consumidor: ‘Art. 54-C. É vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não: I - (VETADO); II - indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor; III - ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e os riscos da contratação do crédito ou da venda a prazo; IV - assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio; V - condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ou o início de tratativas à renúncia ou à desistência de demandas judiciais, ao pagamento de honorários advocatícios ou a depósitos judiciais. Parágrafo único. (VETADO).’ ‘Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas: I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento; II - avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados; III - informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito. Parágrafo único. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor.’ [destacamos] No caso, sobreleva destacar os ditames do artigo 54-c, que trata especificamente da oferta de crédito, especialmente no que toca ao ponto de assedio ao consumidor. ‘Art. 54-C. É vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não: (omissis) IV - assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio; (omissis)’ [destacamos] No caso, contudo, em análise perfunctória, o que se depreende dos elementos que compõe os autos do processo nessa fase preliminar é que, uma vez contraindo os mútuos bancários objurgados, recebeu a autora dos corréus os valores mutuados, deles usufruindo. Ademais, não se trata de pessoa idosa, nos termos da lei, pois a requerente, nascida em 01/01/20021, conforme cópia do RG. acostado ao id 105727166, conta atualmente com 20 anos de idade, é servidora pública estatutária, conforme se vê do contracheque acostado ao id 105727172, o que serve, ao menos por ora, como indício de que se tratar de pessoa com um bom nível ensino formal, fez livremente uso dos cartões de crédito das rés, não revelou estar doente e a princípio não realizou as dívidas objurgadas por nenhuma das vulnerabilidades descritas no inciso IV do art. 54-c. Ademais, não há nos autos cópia das faturas dos cartões de crédito que são encaminhadas à autora para cobrança, prova que seria necessária para fins de se valorar a aplicabilidade (ou não) do que dispõe o § 3a da lei em comento (‘§ 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.’)[destacamos)’ Avulta-se, pois, que a sobrelevada crise pela qual passariam os contratos em questão, considerando os elementos de convicção que instruem a inicial, reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro, por ora, a antecipação de tutela postulada. 5. Da audiência de conciliação do artigo104-A da Lei 14.181/2021 No que tange à audiência de conciliação que se pleiteia seja realizada nos termos do artigo 104-A da mesma lei (Lei 14.181, de 1o de julho de 2021), deixo por ora designá-la, sem prejuízo de que venha a ser designada após a apresentação das defesas, posto que a norma comento aduz que ‘a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, (...).’ [destacamos] ao passo que, pelos fundamentos que acima se aventou, ainda remanescem dúvidas quais são as dívidas objurgadas que se subsumem ao art. 54 da mesma norma, a reclamar melhor perscrutação dos fatos, mormente porque a aplicabilidade da novel lei não pode ser automática a todas às situações de tomada de créditos, pois quis o próprio legislador especificar as hipóteses que afastam o sistema protetivo por ela desenhado. Nesse toar, mesmo a designação da audiência prevista no artigo 104-A da Lei 14.181/2021 reclama melhor análise, após o devido contraditório judicial. Neste passo, CITO e INTIMO o(s) requerido(s) para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Considerando que o requerido é parceiro eletrônico do PJe deste Tribunal, seu prazo de resposta terá por início o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC c/c art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. I.” Discorre a Agravante acerca dos empréstimos contratados e afirma que “a maior parte dos empréstimos foram celebrados com a intenção de liquidar outros empréstimos devidos aos próprio Banco de Brasília e também foram firmadas diversas portabilidades com o propósito de reduzir as parcelas dos empréstimos bancários anteriores. Além disso, como as parcelas dos empréstimos do Banco de Brasília há vários anos vem comprometendo parte substancial do seu salário, a parte autora firmou tais empréstimos também para liquidar demais credores e para manutenção de sua família.” (Num. 30908528 - Pág. 6). Assevera que as parcelas dos empréstimos contratados estão consumindo a integralidade da remuneração da Agravante que, “nos últimos meses vem sobrevivendo de novos empréstimos contratados juntos ao requerido, na modalidade de antecipações de salário, 13o, férias e restituição de imposto de renda. Verifica-se ainda que, mesmo após a realização dos referidos empréstimos, continua com o saldo negativo em R$ 4.620,59” (Num. 30908528 - Pág. 7). Ressalta a existência de despesas para a manutenção própria e de sua família e diz que “não tem as mínimas condições financeiras de arcar com o pagamento das referidas despesas, acarretando, assim, a violação ao seu mínimo existencial e a sua dignidade, nos termos do artigo 1o, inciso III, do CF/88, artigo 6o, XI e XII, artigo 54-A, §1o, ambos do Novo Código de Defesa do Consumidor” (Num. 30908528 - Pág. 8). Sustenta a Recorrente que o “Superior Tribunal de Justiça há mais de 10 anos entende que as parcelas dos empréstimos, ainda que debitados em conta corrente, devem ser limitadas a 30% da remuneração líquida do servidor público. No mesmo sentido, com o advento da Lei 14.181/2021, assegurou ao consumidor superendividado o direito a repactuação de suas dívidas a fim de preservar o seu mínimo existencial.” (Num. 30908528 - Pág. 8). Acrescenta que o caso da Agravante “se enquadra perfeitamente nas hipóteses estabelecidas no artigo 54-A, do CDC, uma vez que os empréstimos comprometem integralmente sua remuneração, afetando, portanto, o seu mínimo existencial.” (Num. 30908528 - Pág. 9). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que “seja determinado aos réus limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios), correspondente a R$ 1.012,68 (Hum mil, doze reais e sessenta e oito centavos), na forma delimitada no plano de pagamento descrito no tópico 3.1, até que seja homologado o referido plano por este D. Juízo, nos termos do artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, ambos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e artigo 140 do CPC; seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN, e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso II e III, do CDC;” (Num. 30908528 - Pág. 13). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0735890-52.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado para o fim de limitação de todos os descontos ao total de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da Autora/Agravante. Deve ser registrado, inicialmente, que a determinação de suspensão emanada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1085) não obsta a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Feita essa ressalva, é certo que o art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, de início, cumpre ressaltar que a Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual “É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual” (Súmula 603, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 26/02/2018), foi cancelada pela Corte Superior de Justiça, sob a consideração de que a redação conferida ao Enunciado não foi clara, gerando interpretações equivocadas dos Juízes e Tribunais. Assim, volto a perfilhar o entendimento adotado de antanho, no sentido de que não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos no contracheque e na conta bancária em que o consumidor recebe seus rendimentos mensais, ainda que comprometa montante substancial de seus rendimentos líquidos. Desse modo, constata-se que a limitação pretendida pela Agravante leva em consideração a soma dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta bancária. Nesse descortino, entendo que, consideradas as duas modalidades de pagamento de parcelas de empréstimos bancários, o comprometimento de mais de 30% (trinta por cento) da renda do mutuário decorre de exercício regular da autonomia da vontade, já que o referido limite legal diz respeito exclusivamente aos descontos averbados em folha de pagamento. Acerca do tema, confira-se o entendimento esposado por esta egrégia Quinta Turma Cível nos seguintes precedentes (excertos), in verbis: “Não há que se falar em limitação de parcela de empréstimo bancário cujo desconto em conta corrente foi expressamente autorizado pelo devedor em contrato firmado com a instituição financeira.” (Acórdão n.967558, 20150110418946APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 28/09/2016. Pág.: 333/338) “Os débitos em conta corrente, porquanto livremente autorizados pelo correntista, não estão limitados ao percentual aludido.” (Acórdão n.961064, 20140111136229APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 26/08/2016. Pág.: 384/392) “Não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula do contrato de mútuo bancário que autoriza descontos, na folha de pagamento ou conta corrente do devedor/mutuário, de parcelas relativas a empréstimos que contraiu, desde que previamente autorizados, ainda que superiores ao limite de 30% de seus rendimentos líquidos, respeitando a liberdade de contratar, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade.” (Acórdão n.935590, 20100111653016APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 02/05/2016. Pág.: 372/379) Confira-se, ainda, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade ‘empréstimo consignado’ - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) Por fim, cabe registrar que a Lei n.o 14.181/2021 entrou em vigor na data de sua publicação (02/07/2021) e que o seu art. 3o estabeleceu que a “validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos.” Nesse descortino, o novel art. 54-D do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei n.o 14.181/2021, positivou as condutas do fornecedor a serem observadas na oferta de crédito (incisos I a III) e estipulou, em seu parágrafo único, que o “descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor.” (Grifei). Desse modo, feita a ressalva quanto à amplitude da subordinação dos negócios jurídicos ao novel diploma legal (art. 3o da Lei n.o 14.181/2021), entendo que, assim como asseverado na decisão ora fustigada, a eventual aplicação da pretendida dilação do prazo para pagamento, como decorrência lógica da limitação dos descontos, mesmo que se considerem aplicáveis ao caso concreto as referidas alterações no CDC, estaria a depender de dilação probatória, à luz do contraditório, de modo a demonstrar, efetivamente, o descumprimento pelos Réus, ora Agravados, dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, todos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador